Tribunal: TJMT
Processo: 1035407-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035407-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGO VIEIRA - CPF: 017.708.261-57 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ROMANINI - CPF: 227.803.308-56 (AGRAVANTE), VILMA APARECIDA ROMANINI - CPF: 917.962.881-87 (AGRAVANTE), LETICIA CAMILA PEREIRA INACIO - CPF: 048.085.661-33 (AGRAVADO), CAMILE DE OLIVEIRA - CPF: 052.472.531-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança de Aluguéis Retroativos – Tutela de Urgência – Indeferimento – Uso Exclusivo de Imóvel por Condômino – Necessidade de Dilação Probatória –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2- A controvérsia
consiste em verificar se, no caso, estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3- O arbitramento de aluguel exige dilação probatória, bem como não verifica-se risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventuais valores devidos a título de aluguéis poderão ser cobrados e ressarcidos de forma retroativa ao final da Ação, caso reconhecido o direito.

IV. Dispositivo

4- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para compelir à Agravada ao pagamento de aluguel depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente. A falta de prova cabal da responsabilidade civil do requerido e a inexistência de risco de dano irreparável imediato inviabilizam a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo quando há necessidade de dilação probatória para aferição da culpa pelo evento danoso”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAI 1015452-16.2024.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035407-33.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vilma Aparecida Romanini
e
Paulo Henrique Romanini
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

n.

1000802-25.2024.8.11.0109, ajuizada em face de
Letícia Camila Pereira Inácio
.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Recorrentes, que visa compelir a Agravada a pagar aluguel no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), destinado à moradia do segundo Agravante, enquanto perdurar o processo principal.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que sua residência foi destruída em um incêndio criminoso causado pela Agravada, que foi presa em flagrante ao ser vista deixando o local.

Destacam que a autoria do incêndio está comprovada com base no laudo pericial, boletim de ocorrência, cópia do processo criminal e fotos da residência destruída.

Diante da perda total do imóvel, alegam que foram compelidos a alugar outra residência e, por esse motivo, assumiram despesas mensais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que lhes gerou grave dificuldade financeira, pois estão desempregados.

Sustentam que o risco ao resultado útil do processo é evidente, pois a obrigação de pagar aluguel compromete sua subsistência.

Ressaltam que a tutela pleiteada não é irreversível, pois os valores podem ser ressarcidos caso a Agravada seja absolvida.

Desse modo, pugnam pela reforma da decisão recorrida, para que seja determinado à Agravada o pagamento do aluguel mensal até o julgamento final da Ação originária.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 259778650).

Sem Contraminuta em razão da falta de angularidade processual (Id. 260376674).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025